Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-95.2022.8.11.0093
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000139-95.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MEDES DO NASCIMENTO - CPF: 145.412.700-72 (APELADO), ADRIANA CORDOBA FRUTO - CPF: 960.202.101-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000139-95.2022.8.11.0093
– Feliz Natal

Apelante:
Banco Itau Consignado S.A.

Apelado:
Antonio Medes do Nascimento

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVADA
–NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
ADEQUADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devendo ser afastada a condenação à restituição em dobro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000139-95.2022.8.11.0093
– Feliz Natal

Apelante:
Banco Itau Consignado S.A.

Apelado:
Antonio Medes do Nascimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Itau Consignado S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito do Núcleo Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral, movida por
Antonio Medes do Nascimento
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico e
condenando o réu ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, relacionados ao empréstimo consignado n. 582763637, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, mencionando que lhe foi suprimida a oitiva do depoimento pessoal do autor, sendo tal prova necessária para dirimir pontos controvertidos.

Não sendo acolhida a tese, formula para que seja reformada a sentença, a fim de reconhecer a regularidade do negócio jurídico, ou subsidiariamente, que seja abatido do valor a ser restituído ao autor a quantia de R$ 539,66 (Quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), que afirma ter sido debito em conta de sua titularidade.

Requer ainda que, a restituição do valor de R$ 1.485,06 (Mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) em favor do autor ocorra de forma simples, e por fim, que seja afastado o dano moral ou minorado o
quantum
fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 202976671), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000139-95.2022.8.11.0093
– Feliz Natal

Apelante:
Banco Itau Consignado S.A.

Apelado:
Antonio Medes do Nascimento

VOTO

Cinge-se dos autos que
Antonio Medes do Nascimento ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral
em face do Banco Itau S.A., aduzindo que no mês de outubro de 2021 observou descontos determinados pelo banco no valor de
R$ 37,00 (trinta e sete reais) em seu benefício previdencário, referente a empréstimos que não contratou.

Narra que tentou a solução administrativa do problema,
através da plataforma Consumidor GOV no dia 18.11.2021, protocolo n.
2021.11/00005443469, sem obter retorno satisfatório
.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica e
condenar o réu ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, relacionados ao empréstimo consignado n. 582763637, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, mencionando que lhe foi suprimida a oitiva do depoimento pessoal do autor, sendo tal prova necessária para dirimir pontos controvertidos.

Não sendo acolhida a tese, formula para que seja determinado o desconto do valor de R$ 539,66 (Quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), creditado em conta de titularidade do autor, dos valores a serem pagos na condenação. Subsidiariamente, requer que a restituição das quantias descontadas do autor ocorra de forma simples, bem como, o afastamento do dano moral ou minoração do
quantum
fixado.

Com relação ao cerceamento de defesa arguido, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a parte autora alega que não contratou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, sendo a assinatura aposta no instrumento, falsa. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a inexistência de dano indenizável.

Todavia, em que pese as alegações da instituição bancaria, não
restou comprovado que o autor realizou a contratação dos empréstimos discutidos, não havendo nenhum contrato ou documento trazido pelo banco em sede de contestação que possa atestar a contratação do empréstimo.

Demais disso, a autor ao verificar descontos referentes aos empréstimos que não contratou, procurou solução administrativa para realizar o cancelamento do negócio tanto na plataforma Consumidor Gov,
protocolo n.
2021.11/00005443469
, quanto no Procon de Mato Grosso (id. 202974684), e como não obteve êxito, ajuizou a presente ação judicia.

Nesta trilha, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
in litteris
:

“19. Nesta senda, incumbia ao requerido demonstrar que houve a contratação do empréstimo, o que optou por não fazer, tendo em vista que juntou o comprovante do TED realizado, todavia sem comprovar que a conta é de titularidade do autor e sem anexar o contrato de adesão devidamente assinado.

20. Portanto, a pretensão autoral relativa à declaração de inexistência de negócio jurídico deve ser julgada procedente.

21. Prosseguindo, considerando que em consequência o valor do empréstimo não é devido ao requerido, as prestações que foram recebidas deverão ser restituídas, é o que nos diz o artigo 876 do Código Civil: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

22. Além disso, aplica-se a regra do artigo 42 do CDC,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifei).

23. Logo, também se revela procedente a pretensão autoral de
condenação à repetição em dobro das prestações pagas indevidamente
. “(id. 202976667)

Com tais considerações e diante da comprovação de que o negócio jurídico foi realizado com a voluntariedade do autor, a validade do contrato não está comprovada, razão pela qual não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Portanto, a casa bancaria não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação do empréstimo consignado, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual correta a sentença que reconheceu a inexistência da contratação.

A despeito dos supostos comprovantes de TED apresentados, tenho que os documentos não demonstram a disponibilização dos valores ao autor. Isso porque não se verifica sequer o nome correto do autor no comprovante, o qual está em nome de “
Antonio
Mendes
do Nascimento”
(id. 202976652 - grifei), não servindo como prova de que a conta em que foi disponibilizada tal quantia pertença ao autor, cujo nome correto é
“Antonio
Medes
do Nascimento”
conforme documentos pessoais do autor acostados à inicial (id. 202974678 - negritei).

Logo, não comprovada a assinatura ou aderência do autor ao contrato que deu ensejo aos descontos, impõe-se a restituição do consumidor ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolario, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença.

Merece reparo a sentença apenas no tocante à restituição em dobro, que deve ser afastada, na medida em que não restou comprovada a má-fé por parte do réu.

Nesse sentido, já decidiu anteriormente essa Corte:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA -
DANO MATERIAL COMPROVADO -–
RESTITUIÇÃO
NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ. A indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.
A repetição em
dobro
a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço.
”
(RAC n. 0033609-77.2014.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 04.07.2018 - negritei)

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo consignado mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados do autor, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancária.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor.

Visto isso, repiso que as instituições bancárias estão sujeitas ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece a Sum. 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade como advogam as partes.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada deve ser parcialmente reformada apenas para afastar a restituição em dobro dos valores descontados do autor, devendo, ser realizada na forma simples.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024